Tribunal: TJDFT
Processo: 0743508-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Pleito de cumprimento de sentença que inclui multa alheia à condenação e utiliza índice de correção monetária diferente daquele definido no título judicial, de maneira a alcançar débito superior ao que nele se contém, configura excesso de execução, nos termos do artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Não pode ser admitida pretensão executória em desconformidade com o título judicial transitado em julgado, paradigma único e insubstituível para a apuração do débito, nos termos dos artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido.